Tribunal: TJDFT
Processo: 0721272-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721272-37.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0713767-66.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: LUCILEINO BARBOSA MOURAO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual perda do objeto do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que os valores bloqueados através do sistema SISBAJUD já foram liberados em favor do executado/agravado, conforme se extrai do documento ID Num. 159317284 dos autos originários. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora